Tribunal: CARF
Processo: 13556.720059/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13556.720059/2016-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.709 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
REGINALDO PEREIRA DA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
A controvérsia já tem entendimento consolidado na Súmula n° 46 deste
Colendo CARF.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DA
DECADÊNCIA.
A prescrição, só acontece a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, sendo que a decadência, no que respeita a controvérsia dos autos, já
esta pacificada na Súmula n°148 deste CARF.
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.
A lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Art. 3 do decreto lei
4.657/1942.
DA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
Desde que a mudança no critério jurídico esteja devidamente fundamentada,
não existe óbice para o interprete.
DA ILEGALIDADE DA LEI.
Aqui também este Órgão de Julgamento, já se pronunciou a respeito via
Súmula n° 2. CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
MULTAS.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13556.720059/2016-59
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.709 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13556.720059/2016-59

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de prescrição, preliminar de
decadência, falta de intimacao prévia, a ocorrência de denúncia espontânea,
alteração de critério jurídico, princípios, preliminar de nulidade, que a Lei
13.097, de 2015, cancelou as multas.
Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação, que em síntese apontam: preliminar de
prescrição; preliminar de nulidade; princípio da publicidade; denúncia espontânea; decadência;
intimação prévia.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, alegando, preliminar de
mérito, prejudicial de mérito, combatendo o mesmo.
Aduz a recorrente, que o auto de infração é nulo, por falta de intimação prévia.
Carece de razão o recorrente, eis que a matéria já foi amplamente discutida neste
Órgão de julgamento, gerando a Súmula n° 46. “O lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes
à constituição do crédito tributário”.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.709 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13556.720059/2016-59

Diz que não foram observados os institutos da prescrição/decadência.
Sem razão o recorrente, eis que a r. decisão primeira fundamentou o Acordão
analisando as alegações do contribuinte, de toda sorte decido.
Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da inércia de
seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a decadência consiste na perda do próprio
direito, em razão de não ter exercido no prazo legal.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição com estribo
no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ao passo
que a decadência a matéria já se encontra pacificada na Súmula n°148 deste Colendo CARF.
A prescrição com lastro no Art. 174 do CTN. Só se aplica a partir da constituição
definitiva do crédito tributário. Já a decadência aplicada ao assunto este Colendo Órgão
de Julgamento, editou a Súmula CARF n° 148.
Alega a recorrente que, houve afronta ao princípio da publicidade.
A lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Art. 3 do decreto lei 4.657/1942.
Ataca a recorrente, a multa aplicada ao caso concreto.
Da ilegalidade das multas.
A sanção é um elemento que geralmente acompanha a norma jurídica, ou seja,
trata-se de elemento estabelecido de antemão (princípio da legalidade da pena), o que significa
que não fica a mercê do arbítrio do poder público. Como pontifica Gusmão, “só podem ser
aplicadas as sanções previstas em lei: além delas, o juiz não tem escolha”. A penalidade
aplicada tem estribo na legislação de regência, ademais este Órgão de julgamento não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, inteligência da
Súmula n° 2. CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.
Da alteração do critério jurídico de interpretação - Violação do art. 146 do CTN,
na brilhante lição de Zuudi Sakakihara em Código Tributário Nacional Comentado (Editora
Revista dos Tribunais, 2007 – página 677), sob a coordenação de Vladimir Passos de Freitas,
assim comenta:
“Os critérios jurídicos adotados no exercício do lançamento são aqueles que permitem
determinar a ocorrência do fato gerador e mensurar a obrigação principal decorrente.
...
A norma jurídica tem sempre um sentido unívoco, que o jurista procura apreender,
mediante a utilização dos meios, ou critérios, que a ciência do direito lhe oferece.
...
De qualquer modo, como a diversidade de entendimento de uma mesma norma é
sempre possível, não há dificuldades em aceitar que a autoridade administrativa,
convencendo-se da incorreção dos critérios utilizados na constituição do crédito
tributário, adote outros, vindo a interpretar o fato tributário de forma diferente.”
Relativamente à denúncia espontânea, carece de razão o recorrente, já que a
controvérsia a respeito da mesma, este Órgão de Julgamento pacificou entendimento deste
instituto. Súmula 49 deste CARF.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.709 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13556.720059/2016-59

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto às multas, estas são plenamente cabíveis, pois tem estribo na legislação
pertinente, sendo certo que o próprio recorrente as descreve em sua irresignação.
Nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente em sua peça de
combate.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares arguidas e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital